Tribunal: TJDFT
Processo: 0749412-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Antes de analisar o pedido liminar, requisito informações ao d. Juízo da VEP a respeito da situação prisional atual do paciente. Segundo consta, o sentenciado cumpre pena no regime inicial semiaberto, porquanto a ele teria sido negado o direito de recorrer em liberdade. Cumpra-se e intimem-se.